Tribunal: TJMT
Processo: 1004604-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1004604-09.2020.8.11.0000
PROCESSO ORIGINÁRIO: 1017103-53.2019.8.11.0002
AGRAVANTE: SUELEN ARAUJO DE LIMA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Suelen Araújo de Lima decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1017103-53.2019.811.0002 em desfavor do Estado de Mato Grosso, contra decisão que rejeitou os embargos de declaração, com a alegação de que a parte recorrente não demonstrou a existência de nenhuma das hipóteses prevista no art. 1,022 do CPC que pudesse justificar a oposição dos presentes embargos, mas mero inconformismo em relação à decisão proferida.
Irresignada com a decisão proferida, sustenta a agravante que o presente recurso visa justamente a reforma da r. decisão interlocutória registrada sob o ID n.o 28073358, proferida em sede de cumprimento de tutela provisória, que indeferiu o pedido de expedição de alvará formulado pela agravante. E no mérito, aduz que a expedição do alvará em favor da empresa Unimed Cuiabá não merece prosperar, e sim a empresa Oncolog Clínica de Tratamento e Pesquisa em Hematologia e Oncologia Ltda., portanto, com boa-fé, antes mesmo de receber a contraprestação pelo Poder Público e com a certeza de pagamento forneceu 02 (dois) ciclos de quimioterapia com o fármaco postulado para realização do tratamento.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento.
Analisando detidamente os autos, a agravante alega que a tutela provisória de urgência foi prontamente deferida pelo Douto Juízo a quo, determinando, para o caso de descumprimento, o bloqueio de verbas públicas para custeio do tratamento através da rede privada, em favor da empresa que oferecesse a menor cotação.
Face ao descumprimento da ordem judicial, a parte agravante requereu o bloqueio de numerários suficientes para o custeio do tratamento através da rede privada por 03 meses (vide petição de ID no. 26274253 , apresentando, para tanto, 03 (três) orçamentos atualizados, consoante determinação do próprio Juízo Singular na r. decisão que concedeu a liminar.
A agravante, Suelen Araujo de Lima com 37 anos de idade, é portadora de Linfoma de Hodgkin (CID 10 C81) em fase refratária. Em razão disso, formulou com a inicial o pedido de tutela provisória de urgência para que fosse determinado ao agravado que lhe fornecesse o medicamento Brentuximabe Vedotina 1,8mg/kg – totalizando 155mg – diluídos em soro fisiológico 250mg, com aplicação endovenosa, em 30 minutos, a cada 21 dias, por 6 ciclos, conforme prescrição médica.
A tutela provisória de urgência foi prontamente DEFERIDA pelo Douto Juízo a quo, porém não foi cumprida.
Face ao descumprimento da ordem judicial, a parte agravante requereu o bloqueio de numerários suficientes para o custeio do tratamento através da rede privada por 03 meses apresentando, para tanto, 03 (três) orçamentos atualizados, consoante determinação do Juízo Singular na r. decisão que concedeu a liminar.
Por conta própria e sem determinação nos autos, a empresa Oncolog Clínica de Tratamento e Pesquisa em Hematologia e Oncologia Ltda, forneceu a medicação, vindo ainda, liberar o segundo ciclo de quimioterapia.
Contudo, o que se observa é que a parte requer e devolução do valor para que seja repassado a empresa Oncolog Clínica de Tratamento e Pesquisa em Hermatologia e Oncologia Ltda, uma vez que por conta própria forneceu o referente tratamento de 1° e 2° ciclo.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo não merece acolhimento.
Com essas considerações, indefiro efeito ativo pretendido pela agravante.
Comunique-se o juízo do feito para dar efetividade a presente decisão, bem como para apresentar informações.
Intime-se os agravados para darem cumprimento a liminar deferida e, querendo, apresentarem contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestações, dê-se vista a Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora